Tribunal: TCU
Processo: 021.187/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 202025, modalidade Pregão e Uasg 158146 (Objeto: Registro de preços para aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), em botijões de 13 kg e 45 kg, destinado ao atendimento das unidades do Instituto Federal do Piauí (IFPI).)

Inteiro teor:
Acórdão 6927/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90020/2025 sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), cujo objeto é a aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) envazado, para atender as necessidades dos Restaurantes Institucionais e laboratórios do IFPI. Considerando que o representante alegou, em síntese: i) subcontratação indevida do objeto essencial (entrega do GLP) por "rede controlada por aplicativo"; ii) ausência de estrutura física da empresa vencedora (Rainha do Gás Ltda.) na localidade; iii) julgamento subjetivo das propostas dos itens 11 a 21; e iv) homologação com motivação genérica; Considerando que a irresignação sobre a subcontratação indevida não prospera, uma vez que a Unidade Técnica verificou que o transporte e a entrega do GLP constituem atividade acessória ao fornecimento, podendo ser terceirizada, não configurando subcontratação integral do objeto principal, em conformidade com o art. 122 da Lei 14.133/2021; Considerando que a alegação de ausência de estrutura física da empresa Rainha do Gás Ltda. na localidade foi afastada, porquanto o art. 9o, I, "b", da Lei 14.133/2021 proíbe distinções com base na sede ou no domicílio dos licitantes, e a ausência de estrutura física local não compromete a execução do contrato, sendo a empresa revendedora autorizada pela ANP; Considerando que a alegação de julgamento subjetivo dos itens 11 a 21 não se sustenta, pois a Unidade Técnica constatou que a Administração posteriormente reconheceu que a entrega por terceiros não configurava subcontratação indevida, corrigindo o entendimento que motivou a necessidade de análise singular; Considerando que a alegação de homologação com motivação genérica também foi rechaçada, haja vista que o termo inicial de homologação é gerado automaticamente pelo sistema Compras.gov, mas a motivação dos atos decisórios consta no corpo do próprio documento, cumprindo o disposto no art. 50 da Lei 9.784/1999; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.187/2025-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Firmino Pires Ferreira Neto, representando Fp Comercio de Gas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.